Tribunal: TJES
Processo: 5008323-71.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008323-71.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WERIQUE TORRES AMORIM
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008323-71.2023.8.08.0011

RECORRENTE: WERIQUE TORRES AMORIM

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FABIO PRETTI

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO POSTERIOR AO ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. INFRAÇÕES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WERIQUE TORRES AMORIM
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que em 18/03/2017 foi autuado por não se submeter a exame clínico que permitisse verificar uso de substância psicoativa, no entanto, não ofereceu nenhuma resistência à realização do teste. Além disso, menciona que sua CNH foi bloqueada em 15/08/2023, ou seja, um dia após ser expedida a notificação final do DETRAN. Busca, assim, a anulação do auto de infração nº PM40000807, e consequentemente, do processo de suspensão nº 2021-0ZKWH.

Em contestação (ID 7359124), o requerido sustenta que a recusa de se submeter ao exame clínico é uma infração de trânsito autônoma, de mera conduta e independe da comprovação da alteração psíquica por outros meios de prova.

A sentença (ID 7359131) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7359133), afirmando que não se recusou a fazer o exame, inclusive confessou ter utilizado maconha. Além disso, menciona divergências entre o AIT físico e o digital.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7359288), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

A despeito do consignado pelo Recorrente, há de se reconhecer que o referido Auto de Infração de Trânsito fora lavrado em 18/03/2017
(ID

7359105),
isto é, quando já vigente o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, o qual preceitua o que se segue:

“Art. 165-A.
Recusar-se a ser submetido a teste
, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Infração – gravíssima;

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4
º
do art. 270.

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput
em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)

(Vigência)
”.

Vê-se, pois, que o motivo da autuação do Recorrente decorre apenas e tão somente, de sua recusa em soprar o etilômetro. Veja que a recusa de se submeter ao bafômetro é uma infração autônoma, de mera conduta, e independe da comprovação de embriaguez por outros meios de prova e de quaisquer outros motivos da recusa.

Dessa forma, a mera recusa em realizar o teste já configura a transgressão, fazendo incidir as penalidades supratranscritas. Trata-se, bem é de ver, de uma infração de mera conduta.

Diante do exposto, forçoso reconhecer que o referido Auto de Infração foi corretamente lavrado, não havendo provas concretas que o recorrente não tenha se recusado a realizar o procedimento.

A propósito, a jurisprudência pátria tem sido uníssona ao tratar de situações similares, vejamos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO ART. 277, § 3º, C/C ART. 165, AMBOS DO CTB E DO ART. 165-A. RECUSA AO TESTE DO BAFOMETRO (ETILÔMETRO). INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
São válidas as autuações, seja pelo art. 277, § 3º, com as penalidades do art. 165, ambos do CTB, seja do art. 165-A, conforme a data do fato, pela recusa do condutor a se submeter ao teste do bafômetro (etilômetro), exame clínico, perícia ou outro exame que permita verificar a embriaguez, previstos no art. 277, caput, do CTB, pois se trata de infração de mera conduta, dispensando a verificação de sinais de embriaguez ou a disponibilização, no momento da autuação, de outros meios de aferição da embriaguez para aquele que se recuse à realização do teste do bafômetro (etilômetro)
, conforme Incidentes de Uniformização de Jurisprudência n. 71008311128 e n. 71008312076, das Turmas Recursais da Fazenda Pública reunidas. Recurso Inominado improvido.” (TJRS - RECURSO CÍVEL N. 71009361452, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-05-2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SIMPLES RECUSA. DEMONSTRAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DESNECESSÁRIA.
É válida a autuação administrativa por recusa do condutor de veículo a se submeter a teste de etilômetro, fundada no art. 277, § 3º, c/c artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, atualmente tipificado no seu art. 165-A, constituindo infração autônoma a simples recusa, sendo desnecessária a constatação de sinais, indícios ou suspeita de embriaguez
.” (TRF-4 – AC: 50115393920184047002 PR 5011539-39.2018.8.08.4.04.7002, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/02/2021, QUARTA TURMA).

De mais a mais, em que pese ainda não transitado, a questão está sendo pacificada pelo STF, através de Julgamento de Recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral (tema 1.079), em que sagrou-se vencedora a tese de que:
“Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das
sanções administrativas
ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”
.

Por fim, o que se percebe é que o auto de infração ora questionado está perfeitamente preenchido de acordo com a legislação vigente, em especial, o artigo 280 do CTB, que elenca, taxativamente, os dados que devem constar no documento, que são: tipificação da infração; local, data e hora do cometimento da infração; caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; o prontuário do condutor, sempre que possível; identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)